Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-76.2019.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000944-76.2019.8.11.0053 - CLASSE 198 - CNJ - SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
Apelante: VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
Apelado: ESPÓLIO DE ALTAIR ALVES DE LIMA
Número do Protocolo: 1000944-76.2019.8.11.0053
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1000944-76.2019.8.11.0053), ajuizada contra o apelante pelo ESPÓLIO DE ALTAIR ALVES DE LIMA, representado pelo inventariante ARTHUR PREZ DE LIMA, julgou o pedido procedente “para reintegrar a parte requerente na posse do imóvel descrito na petição inicial”, e, assim, ratificar a decisão que antecipou os efeitos da tutela em favor do Espólio/autor (cf. Id. no 98643017).
Recurso de apelação vinculado ao Id. no 98643019.
Sem contrarrazões.
O réu/apelante Valdir peticiona junto ao Id. no 118510972, alegando que, “em janeiro/2022 (...) em diligência junto ao imóvel objeto da lide, teve conhecimento do abandono do imóvel. Em conversa com uma vizinha houve a confirmação de que, desde 2019, o imóvel está abandonado, correndo o risco de ser invadido por grileiros”, e, como prova, junta aos autos fotografias da parte externa do imóvel (cf. Id. no 118510977). Frisa que, “ao longo desses anos, e diante da morosidade da justiça, o imóvel objeto da lide está se deteriorando e o seu abandono poderá ocasionar futuras invasões de terceiros”, e, em conclusão, “caracterizada a existência de fato novo e superveniente, relevante e influente sobre o mérito do presente processo, requer sejam consideradas as informações e documentos juntados na presente petição, nos termos do art. 435 do CPC”, e a intimação do apelado “para contrapor a informação, em respeito ao princípio da ampla defesa e contraditório”, ou, “subsidiariamente, diante da comprovação de abandono do imóvel objeto da lide, (...) a determinação de expedição de mandado de auto de constatação do referido bem, para comprovar o seu atual estado de abandono, a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça”.
Pois bem.
A figura jurídica do abandono de determinado bem configura modalidade de perda da posse, decorrente não só da ausência da apreensão fática (corpus), mas também de ato intencional e deliberado de desfazimento (animus), de modo que, se realmente for o que aconteceu no caso, houve a perda do objeto da lide ante a superveniente ausência de interesse processual.
Então, em atenção ao que prevê o art. 9o e 10 do CPC, diante da arguição de circunstância superveniência capaz de influenciar na solução da lide, INTIME-SE o apelado ESPÓLIO DE ALTAIR ALVES DE LIMA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a alegação de “abandono” do imóvel.
Retifique-se a autuação dos autos para incluir no polo ativo, como parte apelante, VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, e, no polo passivo, como parte apelada, o ESPÓLIO DE ALTAIR ALVES DE LIMA, representado por seu inventariante Arthur Perez de Lima, e, em atenção ao substabelecimento juntado ao Id. no 98643026, deve constar como procurador do Espólio/apelado a advogada MARIZETE FÁTIMA REGINATO BAGATELLO (OAB/MT no 16.412/O), com a consequente exclusão do advogado Sergio Donizeti Nunes.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator